Tribunal: TJDFT
Processo: 0750953-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA QUE FOSSE MANTIDO O CADASTRO DO AUTOR NO APLICATIVO UBER. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. POLÍTICAS DE DESATIVAÇÃO. CONDUTAS QUE PODEM LEVAR AO DESCADASTRAMENTO DO MOTORISTA. AÇÃO PENAL EM CURSO. CERTIDÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. LEI No 12.587/2012.
1. Recurso tirado de decisão que versa sobre tutela provisória. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.
2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se a Uber poderia ou não ter descredenciado o agravante na plataforma da empresa.
3. Em um breve estudo da jurisprudência e da casuística do dia a dia, não é raro encontrar casos de desligamento de "motoristas parceiros" em razão de inobservância aos valores da empresa agravada que, em última análise tem liberdade para selecionar os parceiros de acordo com seus próprios critérios.
4. Na hipótese em estudo, denota-se que se encontra disponível nos autos cópia das "políticas de desativação" contendo uma lista de condutas que podem levar ao descadastramento do motorista. Dentre eles, encontra-se o fato de "Cometer contravenção penal ou crime enquanto estiver online no aplicativo".
5. Diante dessa previsão, ao proceder com a verificação dos dados, a agravada menciona ter localizado contra o agravante processo decorrente de prisão do agravante em flagrante pelo art. 33 da Lei no 11.343/06 em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
6. O art. 11-B, IV, da lei no 12.587/2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, estabelece a necessidade de o motorista apresentar certidão negativa de antecedentes criminais.
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.